Tribunal: CARF
Processo: 10935.720313/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
IRPJ E CSLL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS. ATERRO SANITÁRIO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE 8% E 12% NO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO.
Na esteira de entendimento consagrado em Acórdão lavrado em Ação Declaratória própria, transitado em julgado, a alíquota diferenciada de IRPJ e CSLL aplica-se para o serviço de transporte de carga, conforme redação da Lei 9.249/95, podendo-se equiparar, no caso concreto, o serviço de coleta e transporte de resíduos com o transporte de cargas, visto que a atividade de transporte de resíduos realizada pela autora envolve a entrega de objeto quantificável em um destino certo, com prazo certo e delimitado, sendo os custos de insumos semelhantes para ambas as atividades.
A alíquota diferenciada de IRPJ e CSLL aplica-se a atividades de engenharia civil, sendo possível sua aplicação nas atividades de construção e implantação de aterro sanitário. No caso concreto, realizado o serviço de aprimoramento e melhorias dos sistemas de drenagem do aterro e terraplenagem, ou seja, de manutenção do aterro sanitário, considera-se tais obras necessárias à continuidade das atividades de operação de aterro sanitário, podendo ser equiparadas à implementação de novos aterros, diante da utilização de materiais e equipamentos próprios da construção civil.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
ACÓRDÃO JUDICIAL PRÓPRIO EM AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSITADO EM JULGADO. OBERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA CONCOMITÂNCIA.
Tratando-se de Ação Declaratório que ataca lançamento tributário, período e Contrato de Prestação de Serviços diversos, não há se falar em concomitância, uma vez que a decisão ali tomada não produz efeitos imediatos ao presente, devendo, no entanto, ser observado o seu teor meritório, uma vez guardar consonância com o presente auto de infração, sobretudo considerando tratar-se de Ação Declaratório, com efeitos retroativos, portanto.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720313/2018-28
ACÓRDÃO
1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OT AMBIENTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
IRPJ E CSLL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS. ATERRO SANITÁRIO. ALÍQUOTAS
DIFERENCIADAS DE 8% E 12% NO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO.
Na esteira de entendimento consagrado em Acórdão lavrado em Ação
Declaratória própria, transitado em julgado, a alíquota diferenciada de IRPJ
e CSLL aplica-se para o serviço de transporte de carga, conforme redação
da Lei 9.249/95, podendo-se equiparar, no caso concreto, o serviço de
coleta e transporte de resíduos com o transporte de cargas, visto que a
atividade de transporte de resíduos realizada pela autora envolve a
entrega de objeto quantificável em um destino certo, com prazo certo e
delimitado, sendo os custos de insumos semelhantes para ambas as
atividades.
A alíquota diferenciada de IRPJ e CSLL aplica-se a atividades de engenharia
civil, sendo possível sua aplicação nas atividades de construção e
implantação de aterro sanitário. No caso concreto, realizado o serviço de
aprimoramento e melhorias dos sistemas de drenagem do aterro e
terraplenagem, ou seja, de manutenção do aterro sanitário, considera-se
tais obras necessárias à continuidade das atividades de operação de aterro
sanitário, podendo ser equiparadas à implementação de novos aterros,
diante da utilização de materiais e equipamentos próprios da construção
civil.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
ACÓRDÃO JUDICIAL PRÓPRIO EM AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSITADO EM
JULGADO. OBERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA CONCOMITÂNCIA.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
2
Tratando-se de Ação Declaratório que ataca lançamento tributário, período
e Contrato de Prestação de Serviços diversos, não há se falar em
concomitância, uma vez que a decisão ali tomada não produz efeitos
imediatos ao presente, devendo, no entanto, ser observado o seu teor
meritório, uma vez guardar consonância com o presente auto de infração,
sobretudo considerando tratar-se de Ação Declaratório, com efeitos
retroativos, portanto.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator; vencido o Conselheiro Ailton Neves da Silva
que negou provimento ao recurso. O Conselheiro Edmilson Borges Gomes acompanhou o Relator
pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
3
OT AMBIENTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL,
decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, em relação ao anos-calendário 2013 a
2016, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 274/364, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.
261/273, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
LUCRO PRESUMIDO
INFRAÇÃO: APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
PRESUMIDO
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido
conforme demonstrado em Termo de Verificação Fiscal anexo, que é parte
integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
Após regular processamento, a contribuinte fora cientificada dos Autos de Infração
em 25/01/2018 (Termo de Ciência – e-fl. 364), e apresentou impugnação, de e-fls. 390/410, a qual
fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ 06 em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-018.907, de 22 de setembro de 2021, de e-fls.
413/425, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2017
LUCRO PRESUMIDO.
O percentual de presunção é de 32% para as atividades de prestação de serviços
em geral, com as exceções da lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As Soluções de Consulta prolatadas pelas Regiões Fiscais e a jurisprudência têm
valor apenas didático, não se quadrando no rol de Normas Complementares da
Legislação Tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 435/455,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra o Acordão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, aduzindo para
tanto que a acusação fiscal, no sentido de que a contribuinte presta serviços unificados e
indivisíveis de coleta, transporte e destinação de lixo urbano, sujeito ao percentual de 32% para
fins de determinação do Lucro Presumido, não se coaduna com a realidade dos fatos, sobretudo
considerando as disposições expressas constantes do Contrato formalizado com a Prefeitura
Municipal de Cascavel.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o contrato em questão era revestido de
uma PARTICULARIDADE que foi desconsiderada pelo Acórdão recorrido, mas que deve ser levada
em consideração por esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no âmbito desse recurso,
consistente na fixação dos preços contratuais POR TIPO DE ATIVIDADE contratada, o que permitiu
a sua perfeita individualização e segregação, para efeito de aplicação dos coeficientes da base
estimada do lucro presumido, inclusive com a emissão de notas fiscais separadas por tipo de
atividade (fls. 68/155 dos autos).
Mais precisamente, explicita que no período objeto da fiscalização, a recorrente
auferiu receitas de 05 (cinco) atividades diferentes, quais sejam, (i) serviços de limpeza e varrição;
(ii) coleta e transporte de resíduos; (iii) execução e operação de aterro sanitário; (iv)
disponibilização de equipes padrão de limpeza; (v) fornecimento de máquinas e equipamentos. É o
que se extrai da Cláusula Terceira do Contrato no 90/2011, que vigorou a partir de maio de 2011,
transcrita na peça recursal.
Suscita que a análise do Contrato n° 90/2011 (fls. 30/37) e seus aditivos (fls. 38/67)
deixa clara a individualização dos preços para cada uma das atividades contratadas pelo
MUNICÍPIO DE CASCAVEL, o que permite a aplicação dos coeficientes correspondentes, nos termos
do artigo 15, §2o da Lei Federal n° 9.249/1995.
Informa que as receitas oriundas do contrato foram segregadas contabilmente de
acordo com a sua natureza e respectivos preços contratuais, e individualizadas nas respectivas
notas fiscais, autorizando a aplicação dos coeficientes de presunção específicos sobre as receitas
de cada atividade. A segregação contábil das receitas foi comprovada pela Recorrente com a
juntada dos balancetes do grupo receitas dos anos-base 2013, 2014, 2015 e 2016 (fls. 368 a 371
dos autos).
E, sobre as receitas auferidas com as atividades descritas nos itens (i), (iv) e (v)
acima1, foi aplicado o coeficiente de presunção de 32% para o cálculo do IRPJ e da CSLL. Os
percentuais de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL foram aplicados exclusivamente sobre as receitas
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
5
das atividades descritas nos itens (ii) e (iii), em função da sua natureza específica, que a Recorrente
entende não se classificarem como prestação de serviços em geral.
Neste contexto, alega que, havendo a individualização dos preços para cada uma
das atividades contratadas pelo MUNICÍPIO DE CASCAVEL e a segregação das respectivas receitas
na contabilidade da Recorrente, e sendo diversificadas as atividades desenvolvidas pela Recorrente
em decorrência do referido contrato, está autorizada a aplicação dos coeficientes correspondentes,
nos termos do artigo 15, §2o da Lei Federal n° 9.249/95 e do art. 519, §3o do RIR/99, na linha da
jurisprudência deste Tribunal, ao contrário do que restou assentado no Acórdão recorrido.
Esclarece que deu o mesmo tratamento tributário às receitas de coleta e transporte
dos resíduos, submetendo-as aos coeficientes de 8% de IRPJ e 12% de CSLL não por serem
atividades distintas entre si, mas justamente por serem etapas de um mesmo serviço de
transporte, que não se enquadrava como a prestação de serviços em geral, nem estava submetido
ao coeficiente de 32% até o advento da IN 1.556/2015.
Argumenta que a inclusão expressa das atividades de coleta e transporte de
resíduos no percentual de 32% somente ocorrera com a alteração da Instrução Normativa RFB no
1.515/2014, que sucedeu a IN No 93/1997, mas só abarcaria parte dos fatos geradores dos
tributos ora lançados, sob pena de contrariedade ao princípio da estrita legalidade tributária,
resultando em aumento de tributo sem amparo na lei (simplesmente via IN), o que não fora
considerado pelo julgador recorrido.
Não bastasse isso, infere que a atividade de coleta e transporte de lixo se assemelha
muito mais ao “transporte de cargas”, sujeita aos coeficientes de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), do que à
“prestação de serviços em geral”, tendo em vista que não se trata se simples prestação de serviços,
notadamente diante da constatação de que o contrato administrativo firmado pela Recorrente
com o Município de Cascavel detém todas as características do contrato de transporte.
Transcreve precedente deste Colegiado, corroborando o entendimento de que o
percentual de determinação do Lucro Presumido deve guardar consonância com cada serviço
prestado, especialmente quando o contrato discrimina os valores correspondentes a cada
atividade desenvolvida que gerou a receita.
No que tange à operação de aterro sanitário, opõe-se ao entendimento levado a
efeito pelo julgador recorrido, sob a alegação de poder ser equiparado facilmente à empreitada,
como, por exemplo, no caso dos serviços de construção de sistemas de drenagem de chorume,
gases, águas superficiais e plantio de grama sobre as trincheiras do aterro, conforme consta do
Contrato objeto do lançamento, que, igualmente, estabelece os materiais, equipamentos e
máquinas fornecidos exclusivamente pela contratada, ora recorrente.
Destaca que a previsão de obra a ser entregue não se restringe à hipótese de
construção de novo aterro, podendo compreender a execução de obras de adaptação da estrutura
física existente (como a implantação de novos drenos, de manilhas, de rampas etc) e a drenagem,
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
6
com o emprego de materiais que se incorporarão à obra em si, não destinados exclusivamente ao
“consumo operacional”.
Alternativamente, reitera pedido de conversão do julgamento em diligência, para
realização de perícia contábil, nos termos formulados na defesa inaugural.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Ato contínuo, em 19/09/2023, a contribuinte veio aos autos novamente, em petição
às e-fls. 538/540, dando conta que teve seu direito reconhecido nos autos da Ação Declaratória no
5003361-92.2018.4.04.7005, em trâmite na 2a Vara Federal de Cascavel e, posteriormente, no TRF
da 4a Região, que trata da mesma matéria discutida neste processo administrativo em relação ao
ano base 2018, atinente ao Contrato no 191/2016, cujo Acórdão transitou em julgado em
26/05/2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, em relação ao anos-calendário 2013 a 2016, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 274/364, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 261/273, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
LUCRO PRESUMIDO
INFRAÇÃO: APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
PRESUMIDO
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido conforme
demonstrado em Termo de Verificação Fiscal anexo, que é parte integrante e
inseparável do presente Auto de Infração.
Com mais especificidade, a autoridade lançadora entendeu por bem proceder nova
apuração dos tributos devidos pela contribuinte, com aplicação do percentual de 32% para
determinação da base de cálculo do lucro presumido, ao contrário de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL)
adotado pela recorrente, diante dos seguintes fatos constantes do TVF, de e-fls. 261/273:
“[...]
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
7
12.
Da análise do objeto do contrato no 90/2011 firmado com a Prefeitura
Municipal de Cascavel verifica-se, de pronto, que trata-se essencialmente da
coleta, transporte e destinação (operação de aterro sanitário) de lixo urbano,
atividade esta que deve se submeter, para fins tributários e em atenção à opção
do contribuinte, ao disposto no art. 15, § 1o, inc. III, letra "a", da Lei no 9.249/95
(acima transcrito), ou seja, o coeficiente de presunção a ser aplicado sobre a
totalidade das receitas auferidas é de 32% (trinta e dois por cento).
13.
Com relação ao tipo de atividade desenvolvida pela empresa, a Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil - IN/RFB no 1.515/2014,
vigente à época da ocorrência de parcela dos fatos e substituída pela IN/RFB no
1.700/2017 (e manteve as mesmas disposições acerca da matéria em artigos
diversos), que dispunha sobre a determinação e o pagamento do IRPJ e da CSLL
(além de outros assuntos), disciplinou, nos arts. 4o e 122, o tratamento a ser dado
à matéria, conforme transcrito a seguir:
[...]
DOS COEFICIENTES DE PRESUNÇÃO - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 32%
17.
Da análise do Contrato de Prestação de Serviços no 90/2011, celebrado
entre a empresa e a Prefeitura Municipal de Cascavel, Estado do Paraná (fls.
30/37), do qual deriva a totalidade da receita auferida no decorrer dos anos de
2013 a 2016, verifica-se, sem maiores dificuldades de interpretação, tratar-se da
"limpeza urbana" do perímetro urbano e rural do município contratante, e que
prevê a execução das diversas atividades elencadas em sua Cláusula Primeira
(vide descrição no item "5").
18.
Conforme se verifica da análise do contrato, o "serviço" contratado
representa uma totalidade e não pode ser objeto de divisão, estando as
atividades descritas na Cláusula Primeira inseridas neste contexto, situação esta
que decorre da própria lógica das atividades, que são complementares e não
separadas. A individualização das atividades desenvolvidas e a imputação de
valores por tipo (Cláusula Terceira) em nada altera a unicidade das tarefas
constantes do contrato firmado entre as partes, situação esta, aliás, que resta
claro na leitura do disposto na Cláusula Décima, a seguir transcrito:
[...]
19.
Outro ponto a ser tratado é a forma de reconhecimento das receitas para a
tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN recolhido
pela empresa ao Município de Cascavel por conta da atividade desenvolvida.
Conforme pode ser verificado nos Livros de Registro de ISSQN e nas Notas
Eletrônicas de Serviços respectivas dos anos de 2013 (fls. 68/88), 2014 (fls.
89/110), 2015 (fls. 111/132) e 2016 (fls. 133/155), a totalidade da receita auferida
foi tributada à alíquota de 3% (três por cento) e tem como indicador da atividade
do Município o código 07.10 (vide abaixo), o que demonstra que a própria
empresa e a Prefeitura Municipal de Cascavel consideram, para fins de tributação
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
8
do referido imposto, que o objeto dos serviços prestados é uma unidade
indivisível. Portanto, é ilógico e destituído de qualquer razão a tributação do IRPJ
(e também da CSLL) mediante a imputação de coeficientes de presunção
diferenciados para as diversas atividades desenvolvidas pela empresa no âmbito
do contrato firmado com o Município de Cascavel, pois, ao final e ao cabo, o
objeto do mesmo é um só: a coleta, transporte e tratamento do lixo.
[...]
20.
Desta forma, e conforme se depreende da legislação correlata e das
decisões administrativas acerca da matéria, na atividade desenvolvida pela
empresa, e que é a coleta, transporte e destinação de lixo urbano, o coeficiente
de presunção aplicável sobre a totalidade das receitas auferidas no decorrer dos
anos de 2013 a 2016 é de 32% (trinta e dois por cento), não se aplicando à
situação fática o disposto no § 3o do art. 519 do Decreto no 3.000/1999 (alíquotas
diferenciadas por tipo de atividade).
[...]”
Por sua vez, inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça
vestibular do feito, a contribuinte interpôs impugnação, contestando cada uma das infrações
apuradas, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recurso
voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos
a contemplar.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra o Acordão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude,
aduzindo para tanto que a acusação fiscal, no sentido de que a contribuinte presta serviços
unificados e indivisíveis de coleta, transporte e destinação de lixo urbano, sujeito ao percentual de
32% para fins de determinação do Lucro Presumido, não se coaduna com a realidade dos fatos,
sobretudo considerando as disposições expressas constantes do Contrato formalizado com a
Prefeitura Municipal de Cascavel.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o contrato em questão era revestido de
uma PARTICULARIDADE que foi desconsiderada pelo Acórdão recorrido, mas que deve ser levada
em consideração por esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no âmbito desse recurso,
consistente na fixação dos preços contratuais POR TIPO DE ATIVIDADE contratada, o que permitiu
a sua perfeita individualização e segregação, para efeito de aplicação dos coeficientes da base
estimada do lucro presumido, inclusive com a emissão de notas fiscais separadas por tipo de
atividade (fls. 68/155 dos autos).
Mais precisamente, explicita que no período objeto da fiscalização, a recorrente
auferiu receitas de 05 (cinco) atividades diferentes, quais sejam, (i) serviços de limpeza e varrição;
(ii) coleta e transporte de resíduos; (iii) execução e operação de aterro sanitário; (iv)
disponibilização de equipes padrão de limpeza; (v) fornecimento de máquinas e equipamentos. É o
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
9
que se extrai da Cláusula Terceira do Contrato no 90/2011, que vigorou a partir de maio de 2011,
transcrita na peça recursal.
Suscita que a análise do Contrato n° 90/2011 (fls. 30/37) e seus aditivos (fls. 38/67)
deixa clara a individualização dos preços para cada uma das atividades contratadas pelo
MUNICÍPIO DE CASCAVEL, o que permite a aplicação dos coeficientes correspondentes, nos
termos do artigo 15, §2o da Lei Federal n° 9.249/1995.
Informa que as receitas oriundas do contrato foram segregadas contabilmente de
acordo com a sua natureza e respectivos preços contratuais, e individualizadas nas respectivas
notas fiscais, autorizando a aplicação dos coeficientes de presunção específicos sobre as receitas
de cada atividade. A segregação contábil das receitas foi comprovada pela Recorrente com a
juntada dos balancetes do grupo receitas dos anos-base 2013, 2014, 2015 e 2016 (fls. 368 a 371
dos autos).
E, sobre as receitas auferidas com as atividades descritas nos itens (i), (iv) e (v)
acima1, foi aplicado o coeficiente de presunção de 32% para o cálculo do IRPJ e da CSLL. Os
percentuais de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL foram aplicados exclusivamente sobre as receitas
das atividades descritas nos itens (ii) e (iii), em função da sua natureza específica, que a
Recorrente entende não se classificarem como prestação de serviços em geral.
Neste contexto, alega que, havendo a individualização dos preços para cada uma
das atividades contratadas pelo MUNICÍPIO DE CASCAVEL e a segregação das respectivas receitas
na contabilidade da Recorrente, e sendo diversificadas as atividades desenvolvidas pela
Recorrente em decorrência do referido contrato, está autorizada a aplicação dos coeficientes
correspondentes, nos termos do artigo 15, §2o da Lei Federal n° 9.249/95 e do art. 519, §3o do
RIR/99, na linha da jurisprudência deste Tribunal, ao contrário do que restou assentado no
Acórdão recorrido.
Esclarece que deu o mesmo tratamento tributário às receitas de coleta e transporte
dos resíduos, submetendo-as aos coeficientes de 8% de IRPJ e 12% de CSLL não por serem
atividades distintas entre si, mas justamente por serem etapas de um mesmo serviço de
transporte, que não se enquadrava como a prestação de serviços em geral, nem estava submetido
ao coeficiente de 32% até o advento da IN 1.556/2015.
Argumenta que a inclusão expressa das atividades de coleta e transporte de
resíduos no percentual de 32% somente ocorrera com a alteração da Instrução Normativa RFB no
1.515/2014, que sucedeu a IN No 93/1997, mas só abarcaria parte dos fatos geradores dos
tributos ora lançados, sob pena de contrariedade ao princípio da estrita legalidade tributária,
resultando em aumento de tributo sem amparo na lei (simplesmente via IN), o que não fora
considerado pelo julgador recorrido.
Não bastasse isso, infere que a atividade de coleta e transporte de lixo se assemelha
muito mais ao “transporte de cargas”, sujeita aos coeficientes de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), do que à
“prestação de serviços em geral”, tendo em vista que não se trata se simples prestação de
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
10
serviços, notadamente diante da constatação de que o contrato administrativo firmado pela
Recorrente com o Município de Cascavel detém todas as características do contrato de transporte.
Transcreve precedente deste Colegiado, corroborando o entendimento de que o
percentual de determinação do Lucro Presumido deve guardar consonância com cada serviço
prestados, especialmente quando o contrato discrimina os valores correspondentes a cada
atividade desenvolvida que gerou a receita.
No que tange à operação de aterro sanitário, opõe-se ao entendimento levado a
efeito pelo julgador recorrido, sob a alegação de poder ser equiparado facilmente à empreitada,
como, por exemplo, no caso dos serviços de construção de sistemas de drenagem de chorume,
gases, águas superficiais e plantio de grama sobre as trincheiras do aterro, conforme consta do
Contrato objeto do lançamento, que, igualmente, estabelece os materiais, equipamentos e
máquinas fornecidos exclusivamente pela contratada, ora recorrente.
Destaca que a previsão de obra a ser entregue não se restringe à hipótese de
construção de novo aterro, podendo compreender a execução de obras de adaptação da estrutura
física existente (como a implantação de novos drenos, de manilhas, de rampas etc) e a drenagem,
com o emprego de materiais que se incorporarão à obra em si, não destinados exclusivamente ao
“consumo operacional”.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido
apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, corroborada pela jurisprudência
deste Colegiado.
Destarte, com mais especificidade, a contribuinte formalizou Contrato de Prestação
de Serviços com o Município de Cascavel/PR (Contrato no 90/2011 – e-fls. 30/37), o qual especifica
precisamente as atividades a serem desenvolvidas, preços, etc, razão pela qual entendeu por bem
segregar cada uma das atividades e aplicar o respectivo percentual de determinação do Lucro
Presumido, a depender da natureza individualizada dos serviços prestados, na forma abaixo
especificada:

Como se observa, a discussão posta em debate recai exclusivamente nos serviços
de “Coleta e transporte de resíduos” e “Execução e operação de aterro sanitário”, em que a
autuada entende que, analisadas apartadamente dos demais serviços, materialmente não se
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
11
enquadram no conceito de prestação de serviços em geral, mas, sim, assemelhando-se à
transporte de carga e construção civil, respectivamente, cujo percentual a ser atribuído é de 8%,
devendo ser analisado cada um dos serviços prestados de maneira individualizada, a teor do
disposto no artigo 15, § 2o, da Lei no 9.249/1995, in verbis:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.”
Por seu turno, a fiscalização, corroborada pelo julgador recorrido, em suma,
concluiu que os serviços dispostos no Contrato em referência devem ser analisados de maneira
uníssona, sendo uma atividade complementar à outra, não podendo ser contempladas de maneira
individualizadas, se caracterizando como “limpeza urbana”, mais precisamente, coleta, transporte
e destinação (operação de aterro sanitário) de lixo urbano, abarcados pelo percentual de 32% para
determinação do Lucro Presumido, na forma, inclusive, que disciplinou o artigos 4o e 122, da
Instrução Normativa RFB no 1.700/2017.
Com efeito, não obstante, de pronto, já compartilhar com o mesmo entendimento
da contribuinte, no sentido de avaliação segregada das atividades desenvolvidas e constantes (de
forma individualizada) do Contrato, nos termos literais do artigo 15, § 2o, da Lei no 9.249/1995,
certo é que fato superveniente à autuação acabou por esvaziar a discussão meritória que recai
sobre a demanda.
Isto porque, em petição, de e-fls. 538/540, protocolizada em 19/19/2023,
posteriormente ao Recurso Voluntário, a contribuinte noticiou que teve seu direito reconhecido
nos autos da Ação Declaratória no 5003361-92.2018.4.04.7005, em trâmite perante o TRF da 4a
Região, de relatoria do Desembargador Leandro Paulsen, que trata da mesma matéria discutida
neste processo administrativo em relação ao ano base 2018, atinente ao Contrato no 191/2016,
cujo Acórdão transitou em julgado em 26/05/2023, com os seguintes excertos do voto, os quais,
desde já, pedimos vênia para adotar como razões de decidir:
“[...]
O Senhor Desembargador Leandro Paulsen: 1.
Admissibilidade. Recebo o recurso de apelação, visto que atendidos seus
pressupostos de cabimento e tempestividade, bem como de legitimidade e
interesse recursal.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
12
2. Mérito. No caso concreto, a autora objetiva o reconhecimento da
redução da alíquota de IRPJ e CSLL, para as atividades de transporte de resíduos e
de operação de aterro sanitário.
Nestes autos, a autora sustenta que em relação à receita bruta decorrente das
atividades de coleta e transporte de resíduos aplica-se o coeficiente de 8% para a
determinação da base de cálculo do IRPJ, com fundamento na parte final do art.
15, § 1o, II, a, da Lei 9.249/95, que assim dispõe:
[...]
Assim, pelas peculiaridades do caso concreto, entendo proporcional e
razoável a equivalência proposta. A atividade de transporte de cargas faz uso
intensivo de mão-de-obra humana, bem como de veículos de grande porte. Tais
insumos são usados para transporte de material para determinado local. Do
mesmo modo, o transporte de resíduos realizado pela autora envolve o descarte
de lixo, sendo transportados itens que já não mais servem a nenhum intuito para
serem jogados fora em local específico, também com uso intensivo de mão-de-
obra humana e de veículos de grande porte.
Conforme consignou o juízo a quo, "a lógica que orientou o legislador foi a
de que em determinadas atividades a margem de lucro é menor do que a média,
como no caso dos postos de combustíveis, fixando-se um percentual mais baixo
(1,6%), ao passo que em outras a margem de lucro é muito maior, como sucede
na prestação de serviços em geral, justificando-se a fixação de um percentual mais
elevado (32%)". No caso, a atividade de transporte de resíduos realizada pela
autora acarreta custos para a realização do serviço muito semelhantes aos custos
do transporte de cargas, quais sejam, a utilização predominante de funcionários,
para carregar e descarregar os caminhões, bem como gastos com manutenção de
veículos de grande porte e combustível. Desse modo, havendo custos
semelhantes para ambas as atividades, a diferença de alíquota aplicada pode
gerar um desequilíbrio financeiro, quebrando a isonomia tributária.
O art. 4o, § 2o, IV, "g", da IN/RFB 1.515/14, na redação da IN/RFB 1.556/15,
previu aplicação do coeficiente de 32% em relação às atividades de coleta e
transporte de resíduos até aterros sanitários ou local de descarte:
[...]
A IN/RFB 1.700/17, que revogou a IN/RFB 1.515/14, também enquadrou a
atividade na alíquota de 32% conforme redação do art. 33, § 1o, IV, "g":
[...]
Entendo que tais instruções normativas extrapolaram os limites do poder
regulamentar, visto que a lei de regência, embora não previsse a alíquota
reduzida para a coleta e transporte de resíduos, também não enquadrava tal
atividade na alíquota comum, de prestação de serviços em geral. Assim, a inclusão
das atividades de coleta e transporte de resíduos no percentual de 32% realizada
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
13
por ato normativo do Fisco não impede esse juízo de reconhecer semelhança
entre as duas atividades.
A coleta e o transporte de resíduos domiciliares, comerciais e recicláveis,
que são objeto do contrato n° 191/2016, firmado entre a autora e o município
contratante (evento 1 - OUT4 da origem), compreendem a retirada dos resíduos
nos domicílios e comércios dos moradores da cidade, nas vias públicas, e a sua
entrega no endereço de destino: o aterro sanitário, de propriedade do Município
contratante, onde receberão o tratamento adequado. Conforme disposições
contratuais, a coleta seletiva é definida como a separação entre resíduos secos e
úmidos e progressivamente a separação dos resíduos secos em suas parcelas
específicas, segundo metas estabelecidas nos respectivos roteiros de coleta.
Também estipula que a contratada deverá apresentar à aprovação, a contar da
ordem de início dos serviços, detalhamento do plano inicial oferecido, com
mapas, indicando os serviços de coleta domiciliar, programados e especificando
frequência, horário de coleta, varrição e demais serviços, bem como o tipo de
coletor, destino final e demais detalhes.
Observa-se a similitude entre a atividade desempenhada pela autora junto
ao município contratante com a atividade de transporte de cargas, visto que há
origem e destino certos para o transporte dos resíduos, prazo certo e delimitado
para a conclusão da atividade, bem como objeto quantificável a ser transportado.
O próprio Contrato n° 191/2016, fixou os preços globais a partir de um
quantitativo médio mensal de 7.800 toneladas de resíduos sólidos a serem
coletados e transportados, conforme cálculo feito pelo município contratante e
constante do item A.1.3.1. do Anexo 1 do Edital n. 10/2016 (evento 1 - OUT5 da
origem).
Assim, reformo a sentença para reconhecer o direito da autora à aplicação
dos coeficientes de 8% e 12% sobre a receita bruta decorrente das atividades de
coleta e transporte de resíduos para fins de determinação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido.
Do mesmo modo, a equiparação tributária entre serviços de engenharia
civil e operação de aterro sanitário é possível. A construção civil envolve a efetiva
modificação dos imóveis, de modo que os custos de manutenção e reparos do
aterro sanitário justificam a alíquota diferenciada. No caso, a apelante alega que o
contrato com o município de Cascavel/PR prevê expressamente a obrigação de
construir sistemas de drenagem de chorume e de gases, com a execução de obras
de adaptação para o seu funcionamento no item C.1.2 do edital n° 10/2016.
Logo, entendo que a equiparação entre a construção civil e a atividade de
operação de aterro sanitário não se limita às atividades de construção e
implantação de aterro sanitário, ou seja, a incorporação de um novo aterro
sanitário à cidade, podendo abranger obras de melhorias nos aterros já
existentes. Mormente no caso concreto, as atividades apontadas nas razões
recursais, a saber, instalação de novos drenos e terraplenagem, são consideradas
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
14
como aprimoramento, manutenção e reparo de aterros sanitários já existentes, o
que pode ser considerado equivalente a obras de construção civil, visto que os
custos de produção, em termos de material e mão-de-obra são semelhantes. A
consecução de obras de melhoria do sistema de drenagem do aterro sanitário
insere-se, ao meu ver, no conceito de operação de aterro sanitário e equivale, em
termos práticos, à construção e implantação de aterro sanitário, pois é obra
necessária à continuidade da finalidade do aterro.
Portanto, considero que também se aplica ao serviço de aprimoramento e
melhorias do aterro sanitário a alíquota diferenciada já aplicada à construção
civil. Assim, reformo a sentença para reconhecer o direito da autora à aplicação
dos coeficientes de 8% e 12% sobre a receita bruta decorrente das atividades de
execução de aterro sanitário para fins de determinação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido.
3. Conclusão. A apelação é provida para declarar o direito da autora de
aplicar os coeficientes de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL sobre as receitas
advindas de coleta e transporte de resíduos e execução de aterro sanitário
decorrentes do Contrato 191/2016, firmado com o Município de Cascavel/PR.
[...]
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS. ATERRO SANITÁRIO.
ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE 8% E 12% NO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. 1.
A alíquota diferenciada de IRPJ e CSLL aplica-se para o serviço de transporte de
carga, conforme redação da Lei 9.249/95, podendo-se equiparar, no caso
concreto, o serviço de coleta e transporte de resíduos com o transporte de cargas,
visto que a atividade de transporte de resíduos realizada pela autora envolve a
entrega de objeto quantificável em um destino certo, com prazo certo e
delimitado, sendo os custos de insumos semelhantes para ambas as atividades. 2.
A alíquota diferenciada de IRPJ e CSLL aplica-se a atividades de engenharia civil,
sendo possível sua aplicação nas atividades de construção e implantação de
aterro sanitário. No caso concreto, realizado o serviço de aprimoramento e
melhorias dos sistemas de drenagem do aterro e terraplenagem, ou seja, de
manutenção do aterro sanitário, considero tais obras necessárias à continuidade
das atividades de operação de aterro sanitário, podendo ser equiparadas à
implementação de novos aterros, diante da utilização de materiais e
equipamentos próprios da construção civil.
[...]”
Constata-se que na Ação Declaratória acima, o Poder Judiciário, diante das
especificidades do caso, entendeu por bem equiparar os serviços de coleta e transporte de
resíduos ao transporte de cargas, bem como de Execução e operação de aterro sanitário à
construção civil, todos sujeitos ao percentual de 8% para determinação do Lucro Presumido, na
forma pleiteada pela contribuinte nestes autos.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.906 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720313/2018-28
15
Extrai-se, ainda, das informações prestadas pela contribuinte, de e-fl. 552, que
aludido Acórdão transitou em julgado em 26 de maio de 2023.
Não é demais lembrar que, muito embora a contribuinte discuta meritoriamente as
mesmas questões de direito aqui suscitadas na via Judicial, não há se falar em concomitância, uma
vez que ataca na ação judicial auto de infração diverso, atinente à período diverso, contemplando
Contrato de Prestação de Serviço diverso (no 191/2016), não surtindo efeitos imediatos e diretos o
resultado daquela ação declaratória nestes autos.
Na esteira desse raciocínio, impõe-se reconhecer a aplicabilidade dos percentuais
de 8% e 12% para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL, na apuração do Lucro
Presumido, aos serviços de coleta e transporte de resíduos e operação de aterro sanitário, na
forma requerida pela contribuinte, sobretudo considerando êxito neste sentido alcançado nos
autos da Ação Declaratória supra, com efeitos retroativos, portanto, decretando, assim, a
improcedência do feito.
DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS
No que tange às demais alegações recursais, uma vez reconhecida a improcedência
do feito, na forma proposta acima, restam prejudicadas as argumentações de defesa atinentes às
imputações decorrentes e/ou periféricas, as quais caem por terra.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a insubsistência total do lançamento, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 616
DF CARF MF
Original